Tribunal: STF
Processo: MS 38180
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA PRESIDENTE DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. MANDADO DE SEGURANÇA PREJUDICADO.



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimentos de medidas liminares, impetrado por BB Corretora Ltda. – Me e outras, em 24.8.2021, “em face de ato coator exarado pela COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DA PANDEMIA, representada por seu Presidente Senador OMAR AZIZ” pelo qual aprovados os “Requerimentos nº 1395/2021, n. 1399/2021, nº 1400/2021, nº 1403/2021, nº 1404/2021, nº 1406/2021, nº 1408/2021, nº 1409/2021, nº 1410/2021, nº 1411/2021, nº 1412/2021, nº 1413/2021, n. 1414/2021, nº 1415/2021, nº 1416/2021 e nº 1419/2021”, determinando a quebra de sigilo fiscal das impetrantes, desde 2016 (fl. 3, e-doc. 1).



O caso



    2. As impetrantes afirmaram que os “Requerimentos nº 1395/2021, nº 1399/2021, nº 1400/2021, n. 1403/2021, nº 1404/2021, nº 1406/2021, nº 1408/2021, nº 1409/2021, nº 1410/2021, nº 1411/2021, nº 1412/2021, nº 1413/2021, nº 1414/2021, nº 1415/2021, nº 1416/2021 e nº 1419/2021, aprovados por maioria de votos pela COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DA PANDEMIA na sessão de quinta-feira (19/08/2021) (…) determinam de modo absolutamente inconstitucional, ilegal e arbitrário a quebra de sigilo fiscal das sociedades empresárias Impetrantes, desde 2016 até a data de aprovação do requerimento” (fl. 4, e-doc. 1).



    Transcreveram medidas pleiteadas nos requerimentos. Asseveraram tratar-se de “verdadeira tentativa de devassa de dados sigilosos das Impetrantes, durante período que não guarda qualquer congruência temporal com o objeto da CPI, que tem por objeto a apuração das ‘ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da Pandemia da Covid-19 no Brasil (...), durante a vigência da calamidade originada pela Pandemia do Coronavírus "SARS-CoV-2’ – iniciada em março/2020 (Decreto Legislativo n. 06 de 20.3.2020)” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Salientaram que “o objetivo da medida seria verificar se haveria transferência de recursos ou relacionamento comercial entre as pessoas jurídicas que têm como sócio o deputado federal RICARDO BARROS e a empresa PRECISA – COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. (empresa que era a representante legal da vacina indiana Covaxin no Brasil e que estava sendo negociada com o Ministério da Saúde) ou com os sócios da referida empresa, familiares e outros investigados pela CPI” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Alegaram que a investigação “se origina de uma narrativa já comprovadamente falsa criada pelos senadores de oposição ao Governo, que, a partir de interpretação deturpada do depoimento prestado perante a Comissão pelo deputado federal LUIS MIRANDA, passaram a sustentar a versão de que o Presidente da República teria imputado ao deputado federal Ricardo Barros supostas irregularidades na compra da vacina indiana COVAXIN” (fl. 6, e-doc. 1).



    Asseveraram que “a autoridade impetrada insiste em abusar de seu direito à investigação, exacerbando todos os limites legais e constitucionais em sua atuação, mediante a promoção de verdadeira devassa desarrazoada em informações sigilosas das Impetrantes e de seus sócios – inclusive abarcando período desde 4 anos antes da pandemia – mesmo não havendo indícios mínimos a justificar a proporcionalidade da medida” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Salientaram que a Comissão Parlamentar de Inquérito “tem se utilizado de constantes vazamentos seletivos à imprensa de informações sigilosas que chegam à CPI por força das quebras de sigilo determinadas, de modo a realizar verdadeira divulgação ao público de informações protegidas por sigilo previsto em lei e na Constituição Federal, o que configura inclusive, em tese, os ilícitos de quebra de segredo de justiça e de abuso de autoridade (art. 10 da Lei n. 9.296/1996, c/c o art. 28, da Lei nº 13.869/2019)”. Colacionam notícias da imprensa e mensagens de celulares de jornalistas, dirigidas ao Deputado Ricardo Barros, as quais comprovariam esses “vazamentos seletivos” (fl. 7, e-doc. 1). 



     



    Ressaltaram que a quebra dos sigilos “pela CPI constitui ato nitidamente inconstitucional, por força dos artigos 58 e 102, I, ‘b’, da Carta Magna, tendo em vista que implica, por via reflexa, quebrar sigilo fiscal de autoridade com foro de prerrogativa de função (deputado federal)” (fl. 17, e-doc. 1). 



    Anotaram que “o ato é flagrantemente viciado também pela carência de fundamentação idônea e/ou justa causa, na medida em que nenhum dos “fatos” apontados como justificativa para o requerimento possui respaldo sequer indiciário” (fl. 17, e-doc. 1). 



    Salientaram que, “ainda que a CPI tivesse autoridade para quebrar sigilo fiscal, em vista do foro de prerrogativa de função prevista no art. 102, I, “b”, da Constituição, ainda assim haveria absoluta desproporcionalidade em determinar quebra de sigilo fiscal relativo a período anterior à pandemia, que é, ao fim e ao cabo, o objeto da CPI” (fl. 17, e-doc. 1). 



    Argumentaram sobre a) “impossibilidade de quebra de sigilo de membro do Congresso Nacional pela CPI (CF, artigos 58 e 102, I, ‘B’)”; b) “ilegalidade da quebra de sigilo por ausência de fundamentação idônea, falta de indícios razoáveis de autoria”; c) “desproporcionalidade quanto ao período da quebra de sigilo” e d) “quebra de sigilo que expõe as impetrantes ao flagrante risco de vazamento” (fls. 18-46, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos:



    “(i) A concessão de medida liminar (art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009), inaudita altera parte, para determinar a suspensão imediata de qualquer determinação da CPI da Pandemia de transferência de sigilos fiscal das Impetrantes (especialmente referentes ao Requerimentos nº 1395/2021, n. 1399/2021, nº 1400/2021, nº 1403/2021, nº 1404/2021, nº 1406/2021, n. 1408/2021, nº 1409/2021, nº 1410/2021, nº 1411/2021, nº 1412/2021, n. 1413/2021, nº 1414/2021, nº 1415/2021, nº 1416/2021 e nº 1419/2021) e de todos os seus efeitos, determinando-se a destruição geral e irrestrita de todos os dados sigilosos relativos às Impetrantes caso já tenham sido recebidos.



    a. Sucessivamente, a concessão de medida liminar (art. 7º, III, da Lei n. 12.016/2009), inaudita altera parte, para determinar que todas as informações referentes às Impetrantes obtidas em virtude de Requerimento de quebra de sigilo fiscal permaneçam lacradas e mantidas sob guarda e responsabilidade do Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, até deliberação final deste writ, ficando vedada a qualquer título a sua utilização ou divulgação.



    b. Sucessivamente aos pedidos acima, a concessão de medida liminar (art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009), inaudita altera parte, para restringir o período de quebra de sigilo fiscal apenas a partir do período de pandemia (a partir de abril/2020), determinando ao Impetrado – PRESIDENTE DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO – que adote medidas que garantam a manutenção do sigilo das informações. Nesse sentido, sugere-se que seja determinada a guarda de todas as informações sigilosas das Impetrantes em cofre acessível apenas pelos senadores integrantes da Comissão e por 1 (um) assessor de sua confiança, todos devidamente identificados perante este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL” (fl. 49, e-doc. 1).



    Pediram “(...) a concessão da segurança, confirmando-se a medida liminar, para o fim de declarar a nulidade da determinação da CPI da Pandemia de transferência de sigilos fiscal das Impetrantes (Requerimentos nº 1395/2021, nº 1399/2021, nº 1400/2021, nº 1403/2021, nº 1404/2021, nº 1406/2021, nº 1408/2021, nº 1409/2021, nº 1410/2021, nº 1411/2021, nº 1412/2021, nº 1413/2021, nº 1414/2021, nº 1415/2021, nº 1416/2021 e nº 1419/2021) e de todos os seus efeitos, determinando-se a destruição geral e irrestrita de todos os dados sigilosos relativos às Impetrantes caso já tenham sido recebidos, ou, ao menos, limitando o período de quebra de sigilo fiscal, com confirmação da liminar eventualmente concedida, e ordem para a adoção de providências para evitar o vazamento de informações sigilosas” (fl. 50, e-doc. 1). 



    3. Em 25.8.2021, requisitei informações à autoridade impetrada, que as apresentou, postulando a denegação da segurança (e-doc. 16).



    4. O Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal prestou informações pelas quais “requer[eu] a não concessão da liminar e, no mérito, seja denegada a própria segurança” (e-doc. 16). 



    5. Em 30.8.2021, deferi parcialmente a liminar “apenas para determinar ao Presidente da Comissão que mantenha a restrição dos dados sigilosos das impetrantes à Presidência da Comissão e ao Senador autor do requerimento que conduziu aquela providência, sendo admissível o acesso a outros Senadores membros da Comissão, se, por requerimento formal e com motivação idônea, vier a ser deferido pela autoridade aqui apontada como impetrada, observado o resguardo do segredo em relação a terceiros e respeitando-se, em qualquer caso, as normas legais e regimentais de competência da Casa Legislativa e de seus órgãos” (e-doc. 14).



    6. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se, em 30.9.2021, “pela concessão parcial da segurança, para que o período das medidas cautelares decretadas em face das impetrantes seja ajustado ao objeto da CPI da Pandemia” (e-doc. 31). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    7. O presente mandado de segurança está prejudicado.



    8. Põe-se em foco, nesta ação mandamental se haveria ilegalidade na determinação de transferência do sigilo fiscal das impetrantes pela Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia.



    Pela decisão proferida ao e-doc. 18, deferi parcialmente a medida liminar pleiteada pelas impetrantes “apenas para determinar ao Presidente da Comissão que mantenha a restrição dos dados sigilosos das impetrantes à Presidência da Comissão e ao Senador autor do requerimento que conduziu aquela providência, sendo admissível o acesso a outros Senadores membros da Comissão, se, por requerimento formal e com motivação idônea, vier a ser deferido pela autoridade aqui apontada como impetrada, observado o resguardo do segredo em relação a terceiros e respeitando-se, em qualquer caso, as normas legais e regimentais de competência da Casa Legislativa e de seus órgãos”. 



    Realcei, ainda, ter sido demonstrada motivação idônea, com indicação da necessária causa concreta provável a validar a deliberação parlamentar em desfavor de empresas cujo sócio principal, e às vezes administrador, Ricardo José Magalhães Barros, foi apontado como um dos articuladores das negociações, tendo sido igualmente alcançado pela quebra de sigilos, nos termos do Requerimento n. 1.059/2021. 



    A obtenção dos dados referentes à quebra de sigilo fiscal das impetrantes foi considerada necessária para apuração dos fatos investigados pela Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia, não havendo ilegalidade a ser reconhecida. Tem-se nos fundamentos da decisão então proferida:



    “(...) 12. Ademais, deve ser anotado que, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a fundamentação exigida das Comissões Parlamentares de Inquérito quanto à quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático não ganha contornos exaustivos equiparáveis à dos atos dos órgãos investidos do ofício judicante. Requer-se que constem da deliberação as razões pelas quais veio a ser determinada a medida” (MS n. 24.749/DF, Relator o Ministro Marco Aurélio). 



    13. No caso em apreço, a Comissão Parlamentar de Inquérito, na justificação dos requerimentos impugnados, fundamentou a quebra dos sigilos fiscais, “tendo em vista se tratarem de um mesmo fato, objeto, mesmo elo das Impetrantes com as pessoas alvo das investigações: “inter-relacionamentos, comportamentos, transferências monetárias e ligações societárias entre o Deputado RICARDO BARROS e as (...) pessoas jurídicas” (fl. 16, e-doc. 16).



    Para tanto o Relator da CPI apontou “depoimentos colhidos até o presente momento, somados às informações e aos documentos disponibilizados a esta Comissão Parlamentar de Inquérito, de onde se destacam o Ofício n. 1694/2021/CPI/PANDEMIA e os Requerimentos nº 1069/2021 e n. 1073/2021”, pelos quais “as informações e documentação requisitadas são essenciais para o desenrolar da fase instrutória, vez que delas constam informações que permitirão à CPI analisar de forma integrativa com os demais dados, esclarecendo questões primordiais” (fls. 16-17, e-doc. 16).



    Assentou que “as informações requisitadas por meio do presente, em relação às pessoas jurídicas acima relacionadas, em tese, terão o condão de verificar e/ou demonstrar passagens de recursos e/ou relacionamentos comerciais com origem ou destino na empresa PRECISA – COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA., seus sócios, familiares destes e outros investigados por esta CPI (...)” (fl. 18, e-doc. 16). 



    Como enfatizado nas informações, apura-se “suposta negociata, com possível negociação de propina, para uma pretensa aquisição de vacinas, envolvendo a empresa Precisa Medicamentos, bem como pessoas físicas e jurídicas (aí incluídos os Impetrantes). Portanto, tudo dentro do escopo da Comissão que nesta linha explora ações ou omissões do Governo Federal no enfrentamento da Pandemia da Covid-19, incluindo ainda possíveis irregularidades em contratos, fraudes em licitações, superfaturamentos, desvio de recursos públicos, assinaturas de contratos, entre outros ilícitos” (fl. 22, e-doc. 16). 



    A Comissão Parlamentar de Inquérito firmou-se nas disposições da Lei Complementar n. 105/2001, pela qual, ao dispor sobre o sigilo das operações de instituições financeiras, definiu-se, em seu art. 1º, a possibilidade de a quebra ser decretada, quando necessário, “para apuração de ocorrência de qualquer ilícito”, em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial, e especialmente nos “crimes contra a Administração Pública” (inc. IV).



    Pelos elementos apresentados, verifica-se demonstrada motivação idônea, a dizer, com indicação da necessária “causa concreta provável” a validar a deliberação parlamentar em desfavor de empresas cujo sócio principal, e às vezes administrador, Ricardo José Magalhães Barros, foi apontado como um dos articuladores das negociações, tendo sido igualmente alcançado pela quebra de sigilos, nos termos do Requerimento n. 1.059/2021. ...”.



    9. Quanto à retroação das medidas ao quinquênio anterior ao pandêmico, destaquei a legitimidade da motivação apresentada pela Comissão Parlamentar de Inquérito, pela inegável relevância no interesse de esclarecimento dos fatos apontados nos requerimentos de quebra de sigilo fiscal:



    “(...) 15. Na espécie, as informações apresentadas evidenciam elementos indiciários colhidos pela Comissão a exigirem averiguação do possível uso de interpostas pessoas jurídicas em negociações com a investigada Precisa Medicamentos Ltda., peça central de denúncias referentes à negociação bilionária de vacinas superfaturadas. 



    Observado o rol das impetrantes arroladas na inicial, os respectivos atos constitutivos e as procurações juntadas (e-docs. 2 e 3), verificam-se incontroversos os liames societários daquelas pessoas jurídicas, nos últimos cinco anos, com o investigado Ricardo José Magalhães Barros, na condição de sócio fundador, predominantemente majoritário e administrador direto de atividades das empresas: MBR Locação de Veículos Ltda. (fl. 70, e-doc. 2); Monlevade Incorporações Imobiliárias Ltda. (fl. 81, e-doc. 2); RC1 Incorporações Ltda. (fl. 13, e-doc. 3); RC3 Incorporações Ltda. (fl. 25, e-doc. 3); RC4 Incorporações Ltda. (fls. 35, e-doc. 3); RJM Loteadora Ltda. (fl. 42, e-doc. 3) e Construtora Magalhães Barros Ltda. (fl. 63, e-doc. 3).



    Justificável, portanto, a retroação das medidas ao quinquênio anterior ao pandêmico, “em consideração os indícios de inter-relacionamentos, transferências monetárias e ligações societárias entre as Impetrantes e os demais investigados (...) a partir do referido ano de 2016 até o presente momento, o que permitirá uma análise de suas movimentações bancárias no período anterior à pandemia, em comparação com relação ao período posterior à decretação da pandemia até o presente momento” (fl. 28, e-doc. 16). Nesse sentido, de minha relatoria, o Mandado de Segurança n. 38.121-MC, DJe 13.8.2021.



    O cenário descrito apresenta inegável relevância no interesse de esclarecimentos em benefício da sociedade e do impetrante mesmo, pois se poderá concluir ausentes quais máculas nos comportamentos questionados. Há de serem aclarados os fatos investigados, os quais se vinculam diretamente aos objetivos da Comissão Parlamentar de Inquérito, importando para a perfeita elucidação do objeto investigado, ligando-se a indícios tidos como concretos pelo digno órgão parlamentar sobre a atuação do impetrante. 



    16. Nas justificativas para a adoção das medidas questionadas na presente ação se especificam os indícios utilizados, objetivamente, como informado pelo Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito. Foram discriminadas as condutas a serem apuradas no ponto em que se vinculam ao contexto da pandemia”. (e-doc. 18)



    10. As providências tomadas para assegurar a confidencialidade dos documentos provenientes da quebra dos sigilos constitucionais das impetrantes foram observadas pelos membros da Comissão Parlamentar de Inquérito. Não consta, nos autos, notícia de descumprimento da ordem de restrição de acesso aos dados sigilosos ou de vazamento das informações obtidas pela quebra do sigilo fiscal das impetrantes.



    11. Consta do sítio eletrônico do Senado Federal ter sido aprovado o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito (https://www12.senado.leg.br/noticias/ao-vivo/cpi-da-pandemia), encerrando-se os trabalhos do órgão, pelo que não mais subsiste o objeto da impetração.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, extinta a Comissão Parlamentar de Inquérito pela conclusão dos seus trabalhos, tem-se prejudicado o mandado de segurança por perda superveniente do objeto (MS n. 38.175/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe. 3.11.2021). Assim, por exemplo:



    “Agravo Interno em Mandado de Segurança. Comissão Parlamentar de Inquérito. Encerramento das suas atividades. Perda Superveniente do Objeto. Prejudicialidade do Writ. Desprovimento do agravo. 1. Extinta a Comissão Parlamentar de Inquérito pela conclusão dos seus trabalhos tem-se por prejudicado o mandado de segurança por perda superveniente do objeto, não mais existindo legitimidade passiva do órgão impetrado. Precedentes. 2. A instauração de nova CPI nos mesmo moldes da comissão da qual dimanou o ato atacado pelo presente mandamus não tem o condão de superar a prejudicialidade decorrente da extinção da primeira CPI. 3. Agravo interno julgado improcedente em votação unânime da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, com fixação de multa nos termos do art. 1.021, §4º, CPC” (MS n. 34.318 AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe. 28.6.2017).



    “MANDADO DE SEGURANÇA - COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - EXTINÇÃO - PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO - AÇÃO MANDAMENTAL PREJUDICADA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera prejudicadas as ações de mandado de segurança e de habeas corpus, sempre que - impetrados tais writs constitucionais contra Comissões Parlamentares de Inquérito - vierem estas a ser declaradas extintas, em virtude da conclusão de seus trabalhos investigatórios e da aprovação de seu relatório final. Precedentes” (MS n. 25.995 AgR-, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 18.9.2009). 



    12. Pelo exposto, modificado o quadro fático-jurídico, julgo prejudicado o mandado de segurança (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2021. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora